Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-64.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. MANUTENÇÃO. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de furto, em concurso de pessoas, inviável o acolhimento do pedido de improcedência da pretensão deduzida na representação. Diante da gravidade da infração praticada, bem como das condições pessoais e sociais dos representados, a medida socioeducativa de semiliberdade revela-se proporcional e razoável.